Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706892-65.2021.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DROGARIA SHOPPING LTDA AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 68916982, os advogados que representam a apelante, ora agravante, noticiam a renúncia dos poderes que lhes foram outorgados pela parte. Todavia, os documentos acostados nos ID 68916983 e ID 68916984, em que pese comunicarem a renúncia, não comprovam que a parte atestou ciência da comunicação. Intimem-se, pois, os causídicos para comprovarem que a parte foi devidamente comunicada, em cumprimento ao disposto no art. 112, caput, do CPC. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora